Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008929-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR FERNANDES AZEVEDO - CPF: 925.274.261-15 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1008929-06.2017.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ADEMIR FERNANDES AZEVEDO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
LESÃO PREEXISTENTE
–
AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT será indevida quando acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (fratura de clavícula esquerda) sem que tenha ocorrido o agravamento da lesão causada no primeiro acidente.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1008929-06.2017.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ADEMIR FERNANDES AZEVEDO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigida com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8a do artigo 85 do CPC/15 (ID 43473776).

Em suas razões recursais (ID 43473778), a seguradora

alega que a autora, ora apelada, recebeu nos autos do processo no 9995-09.2015.8.11.0041, que tramitaram na 11a Vara Cível de Cuiabá, o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à invalidez parcial e permanente no ombro esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 05/12/2015.

Assevera que seria irrazoável e desproporcional que a parte apelada recebesse novamente quantia referente à indenização securitária pela mesma lesão.

Afirma que, havendo a constatação de sequela permanente em um membro, tal sequela não pode vir a ocorrer novamente em mesmo grau, o que pode ocorrer é um agravamento desta e consequentemente uma complementação da indenização.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e sendo o caso de condenação que haja apenas a complementação em valor não superior a R$ 2.193,25 (dois mil cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais e multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso meramente protelatório (ID 43473784).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1008929-06.2017.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ADEMIR FERNANDES AZEVEDO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ADEMIR FERNANDES AZEVEDO

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 09/03/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 43473713).

Em sua inicial (ID 43473710), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia visa verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 05/12/2014 e se houve agravamento da lesão.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (ID 43473713), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 09/03/2015 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos que instruíram a contestação realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 11a Vara Cível de Cuiabá, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 05/12/2014, conforme Boletim de Ocorrência e demais documento médicos (IDs 43473730 e 43473733).

A parte apelada confirma em suas contrarrazões (ID 43473784) ter sido vítima de um novo acidente de trânsito em 09/03/2015, o qual causou lesão no mesmo membro afetado no acidente anterior e argumenta que referida situação não representa óbice ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por serem lesões distintas no mesmo membro.

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo segmento corporal no acidente ocorrido em 09/03/2015 e se houve agravamento da invalidez originada no primeiro acidente automobilístico, ocorrido em 05/12/2014.

Da análise dos documentos que acompanharam a contestação constata-se que
a perícia judicial realizada em 27/07/2015
, pelo médico perito do juízo Dr. Roberto Gomes de Azevedo, quando do trâmite processual na 11a Vara Cível de Cuiabá,
consignou no laudo pericial que o periciando foi vítima de acidente de trânsito com fratura de clavícula esquerda e fratura de 1 arco costal que lhe ocasionaram

incapacidade intensa (75%) em ombro esquerdo e residual (10%) em tórax
(ID 43473733).

Por sua vez, o
laudo pericial confeccionado em 30/09/2019, registrou que a parte apelada apresenta lesão no ombro esquerdo, quantificada em 50%, em razão do acidente automobilístico narrado nesses, o qual lhe causou fratura de clavícula esquerda.
(ID 43473771).

Assim, a irresignação da apelante deve ser acolhida, pois o contexto fático probatório demonstra que a parte apelada sofreu fratura de clavícula esquerda no acidente de trânsito ocorrido 05/12/2014, cuja lesão foi quantificada em 75%, sendo vítima de novo acidente automobilístico em 09/03/2015, o qual lhe ocasionou fratura de clavícula esquerda quantificada em 50%.

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes, porém, ocasionaram lesão no mesmo seguimento corporal, qual seja, clavícula esquerda.

Com efeito, conforme dispõe a Lei no 6.194/74, a indenização securitária será devida quando a lesão resultar invalidez permanente, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da incapacidade, razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, quando demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Assim, em observância as regras do seguro obrigatório DPVAT e os documentos que instruíram o feito, não constato a ocorrência de agravamento da lesão preexistente, pois de acordo com os laudos periciais a invalidez do ombro esquerdo diminuiu de 75% (alta intensidade) para 50% (média intensidade).

Nesse sentido é entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– LESÃO PREEXISTENTE SEM COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o demandante sofreu dois acidentes de trânsito em que lesionou o mesmo
segmento

corporal
(mão esquerda), sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente (debilidade de 25%) e não foi demonstrado o agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente (debilidade de 75%). É indevida a indenização do seguro
DPVAT
, quando a seguradora lograr êxito em comprovar que a lesão preexistente já havia sido indenizada em sinistro posterior.”

(N.U 1039468-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 05/02/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– LESÃO PREEXISTENTE SEM COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. No caso, o demandante sofreu dois acidentes de trânsito em que lesionou o mesmo
segmento

corporal
(mão esquerda), sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente (debilidade de 25%) e não foi demonstrado o agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente (debilidade de 75%). É indevida a indenização do seguro
DPVAT
, quando a seguradora lograr êxito em comprovar que a lesão preexistente já havia sido indenizada em sinistro posterior. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1039468-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

Assim, restando comprovado que o sinistro narrado nesses autos lesionou exatamente o mesmo segmento corporal lesionado no acidente ocorrido em 05/12/2014 e inexistindo prova do agravamento da lesão preexistente, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de que a interposição do presente recurso demonstra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem.
Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito
.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, invertendo-se o ônus sucumbencial, observada a gratuidade de justiça concedida a apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020